Tribunal: STF
Processo: RHC 241365
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato e falsificação de documento público. Condição de procedibilidade da ação penal. Representação da vítima. Formalidade. Prescindibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Demonstração de interesse inequívoco do ofendido na persecução penal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Allan da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 799.820/SC (evento 56).



    O Recorrente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato e falsificação de documento público (arts. 171 e 297 do Código Penal) (evento 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a necessidade de representação da vítima para procedibilidade da ação penal quanto ao crime de estelionato, em razão da retroatividade da Lei nº 13.964/2019. Assevera que não houve manifestação inequívoca do ofendido no sentido da incriminação do Recorrente. Alega que o registro de ocorrência policial não caracteriza manifestação explícita da vítima. Requer a extinção da punibilidade do Recorrente, em razão da decadência do direito de representação, e, subsidiariamente, a intimação do ofendido para apresentar representação formal (evento 65).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 93).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que o registro do boletim de ocorrência pela vítima é suficiente para demonstrar seu intuito em dar início a persecução criminal do autor da infração prevista no art. 171 do Código Penal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, acórdão publicado em 02.05.2023, consolidou orientação no sentido da aplicação retroativa, aos processos em curso, do § 5º do art. 171 do Código Penal, que impõe a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal no crime de estelionato. 



    Além disso, é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.02.2015); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024); “(...) entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei” (RHC 230.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão das instâncias antecedentes, assentou:



    “Com efeito, no que interessa à solução da controvérsia, o Juízo sentenciante consignou o seguinte (fl. 212):



    ‘A vítima, Alison Satian, inquirida somente na fase policial, relatou que teve o carro da empresa furtado no ano de 2012 e por conta disso levaram todos os seus documentos. Acrescentou que em março do ano de 2019 foi utilizar seu cartão de crédito e o mesmo estava bloqueado, então dirigiu-se até o banco, onde foi informado que seu nome estava no SPC/SERASA. Informou que fez um boletim de ocorrência de estelionato na cidade de São José/SC, sendo que no mês de julho quando foi renovar sua carteira de habilitação, viu que havia multas em seu nome. Esclareceu que novamente foi até a Delegacia de Polícia de São José/SC e fez um complemento no primeiro boletim de ocorrência. Disse que constatou que o motivo que estivesse com multas em seu nome é pelo fato de que compraram um veículo financiado no banco SICOOB de Brusque/SC. Declarou que não conhece ninguém desta cidade e que apenas veio até esta urbe com o intuito de ir no banco SICOOB e provar que não foi ele quem abriu a conta e comprou o veículo.’



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que o registro do boletim de ocorrência pela vítima é suficiente para demonstrar seu intuito em dar início a persecução criminal do autor da infração.”



    Ademais, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à demonstração do interesse inequívoco das vítimas na persecução penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).



    De qualquer maneira, inequívoco, na hipótese dos autos, o interesse do ofendido na persecução penal, posto que a vítima subscreveu boletim de ocorrência na esfera policial, em duas ocasiões, com vistas à responsabilização criminal pelo fato delituoso, de modo a satisfazer a condição de procedibilidade prevista no § 5º do art. 171 do Código Penal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.02.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OITIVA DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019: INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 228.859-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023).



    Por fim, ressalto que a exigência de intimação do ofendido para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorrente nestes autos.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente